Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-81.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA NO DEVER DA INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. NEGATIVA DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato estabelecido entre as partes, para declarar inexistente o débito de R$3.064,83 relativo ao mês de janeiro/2023, para condenar a requerida a se abster de incluir os nomes dos requerentes em quaisquer cadastros de inadimplência referente ao contrato objeto desta demanda e a pagar aos autores o valor total de R$2.000,00, a título de danos morais. Nas suas razões recursais, afirma que o contrato foi devidamente suspenso por inadimplência e que os danos materiais não são devidos. Combate os danos morais e o valor arbitrado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50804601). Custas e preparo recolhidos (50804603 a 50804606). Contrarrazões não apresentadas (ID 50804618).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). No caso, não se trata de plano de saúde administrado por entidades de autogestão.
4. O objeto da prestação dos serviços de seguro de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e interpretação favorável ao consumidor.
5. Dispõe o art. 14 do CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
6. No caso em análise, o recorrente falhou no dever de informação protegido pelo Código de Defesa do Consumidor e alterou de forma unilateral o vencimento das faturas, de modo que os autores, sem saberem e nem concordarem com a alteração, não realizaram o pagamento da fatura de janeiro.
7. Consta dos autos que a fatura de janeiro venceu no dia 9 (ID 50804601 – pág. 9), enquanto que a fatura dos outros meses venceram nos dias 24 e 31, com exceção do primeiro mês após iniciado o contrato (ID 50804472).
8. A alteração contratual de forma unilateral afronta os primados da boa-fé objetiva contratual e da segurança jurídica e, no caso em análise, como foi uma antecipação de fatura, prejudicou a saúde financeira dos autores, de modo que a sentença está correta em declarar a rescisão contratual a partir desta mudança e a inexistência do débito relativo ao mês que sofreu a antecipação.
9. Sobre o dano moral, ele possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
10. No caso em análise, a alteração contratual de forma unilateral incide em falha na prestação do serviço, lesa a honra e a personalidade dos autores e extrapola o mero dissabor do cotidiano vivido por eles, que se viram impedidos de utilizar seu plano de saúde, mesmo efetuando os pagamentos de forma correta.
11. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
12. O valor arbitrado pela origem é justo e proporcional e deve ser mantido, até porque atende os requisitos acima estabelecidos, considera as características dos autores e acompanha a jurisprudência recente deste Tribunal.
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.